Tribunal: TJES
Processo: 0006349-13.1999.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006349-13.1999.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: PAULO SALLES PROMOCOES E PUBLIC.LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0006349-13.1999.8.08.0048

APTE
:

MUNICÍPIO DE SERRA

APDO
:

PAULO SALLES PROMOÇOES E PUBLICAÇÕES LTDA

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. INÉRCIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a Execução Fiscal ajuizada em 1999, para cobrança de crédito tributário de R$ 4.161,84, referente a ISSQN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por ausência de intimação prévia do exequente antes do reconhecimento da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se, diante das diligências realizadas, estaria afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação do exequente não se configura, pois consta dos autos a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens do devedor, tendo sido reiteradamente intimada a se manifestar e promover diligências, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

A sentença apresenta fundamentação adequada, indicando com precisão os marcos inicial (22/11/2012) e final (22/11/2017) do prazo prescricional, conforme exigência legal e jurisprudencial.

A prescrição intercorrente se opera automaticamente após o transcurso de um ano de suspensão do processo e mais cinco anos de inércia do exequente, nos moldes da tese firmada pelo STJ no REsp 1.340.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos.

As diligências promovidas pelo Município — embora numerosas — não interrompem o curso da prescrição, por não resultarem na efetiva localização de bens penhoráveis ou do devedor, conforme exigido pelo entendimento consolidado na jurisprudência superior.

A continuidade da execução fiscal sem êxito por mais de 17 anos demonstra a perda da utilidade da pretensão executiva e contraria os princípios da razoabilidade e da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente em execução fiscal se inicia automaticamente após o decurso do prazo de um ano de suspensão do processo, contado da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

A ausência de efetividade nas diligências promovidas pelo exequente, mesmo que numerosas, não interrompe o curso da prescrição, se não resultarem na localização do devedor ou de bens.

Não configura cerceamento de defesa o reconhecimento da prescrição intercorrente quando demonstrada a intimação prévia do exequente para manifestação, conforme dispõe o art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 3º e 4º; CTN, art. 135.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 10.10.2013, DJe 17.10.2013 (Tema 566/STJ).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0006349-13.1999.8.08.0048

APTE
:

MUNICÍPIO DE SERRA

APDO
:

PAULO SALLES PROMOÇOES E PUBLICAÇÕES LTDA

RELATOR:

DES. SUBST. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

V
OTO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, na condição de exequente em
ação de
Execução Fiscal
ajuizada em desfavor de
PAULO SALLES PROMOÇ
Õ
ES E PUBLICAÇÕES LTDA.

A exordial vem instruída com a CDA que indica o valor do débito em R$4.161,84, relativa à cobrança de ISSQN, contendo o pedido judicializado em 1999.

Na
S
entença,
a extinção do processo
com resolução de mérito,
após
verificação de que o valor da execução, ainda quando do ajuizamento, era inferior a R$ 10.000,00; que o processo ficou
sem movimentação útil
por
mais de um ano, sem
a
citação do executado ou localização de bens penh
oráveis e, por fim, verificação
da ocorrência de
prescrição intercorrente.

O Apelante, em suas razões, argumenta que
traz argumentos sobre a n
ulidade da Sentença por
c
erceamento de
d
efesa,
consubstanciado pela inobservância do
princípio do contraditório e o Art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 (LEF);
por ausência de f
undamentação,
pois
não
houve menção aos
marcos inicial e final do prazo prescricional intercorrente,
tampouco de suspensão d
a execução.

Além disso, aduz que não ocorreu
inércia e
entende ter havido contradição sobre o
marco inicial da prescrição,
requerendo sejam acolhidas as preliminares e no mérito, afastado
o reconhecimento da prescrição intercorrente,
determinando o
regular prosseguimento da Execução Fiscal.

Analisa-se o conjunto das alegações, visto que as preliminares contidas no recurso, s.m.j, inserem-se no mérito, notadamente considerando a tese de cerceamento de defesa e menção aos marcos temporais para a declaração da prescrição intercorrente.

Muito bem.

Argumenta o apelante que O Juízo singular não observou o
princípio do contraditório
e o Art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 (LEF), pois deixou de intimá-lo para que se manifestasse sobre causas suspensivas ou interruptivas da prescrição antes de reconhecê-la, de ofício.

Inicio, de forma detalhada ao desenvolvimento da lide, pelo Despacho proferido em fl.53 (autos físicos), por meio do qual o magistrado determinou fosse realizada pesquisa para constrição de bens, conforme pleiteada pelo exequente, via RENAJUD e, em seguida; intimado o exequente para que promovesse o andamento do feito em 30 dias, acrescendo que sua inércia ensejaria a suspensão do curso da lide, em consonância ao Art. 40 da Lei nº 6.830/80, por um ano.

Não houve êxito na pesquisa e o ente credor informou que tomaria medidas para a localização de bens passíveis de penhora.

Um ano depois, ao ser intimado, pleiteou pela realização de bloqueio de valores via BACENJUD, nova tentativa pelo RENAJUD e adicionou o INFOJUD, acostando ao petitório o cálculo atualizado do débito, pedidos que foram indeferidos, pois direcionados aos sócios, o que se caracterizou, conforme fundamentou o Juízo, como redirecionamento da responsabilidade tributária, contudo sem a subsunção necessária ao artigo 135 do CTN, bem como, porque não indicados previamente na CDA executada.

Houve nova determinação de suspensão do curso da execução; já em dezembro de 2013, petição de nova consulta aos mecanismos de pesquisa anteriormente mencionados; tentativa de realização de acordo entre as partes por meio de inclusão no Mutirão de Conciliação, audiência que foi aberta em 08/08/2014, mas prejudicada por ausência dos representantes do executado, seguida, no mesmo ato, de suspensão da execução até 19/08/2014, a pedido do exequente e que deveria, após findo o prazo, seguir com nova conclusão dos autos.

Passado o prazo, foram realizadas consultas ao BACENJUD e ao RENAJUD, sem êxito, maio de 2015, e novamente sem êxito, por determinação contida no Despacho de fl.78, houve a suspensão da execução por um ano e que deveria seguir com arquivamento provisório por 5 anos, em sequência automática.

Com efeito, em setembro de 2015 o ente credor pleiteou pela expedição de ofício à Receita Federal para envio de cópias das declarações de imposto de renda do acionado. O Juízo, em seguida, determinou fosse realizada nova busca de bens e ativos pelos mecanismos disponíveis, também sem sucesso, em abril de 2016.

Em dezembro de 2016 o Município de Serra requereu “
a suspens
ã
o da execuç
ã
o no prazo e na forma da lei at
é
que se encontre bens penhoráveis da Executada
.”, fl.84.

Em fevereiro de 2023, o
executado
, após retirar os autos em carga, apresentou a exceção de pré-executividade, que foi acolhida após declaração de ocorrência da prescrição intercorrente.

Não obstante, contrariamente ao que alega, o Município credor foi intimado para que se manifestasse em referência.

Contudo, apesar das alegações apresentadas, por já ter se operado o instituto processual indicado, foi proferida a Sentença, consignando a magistrada que a “
ação foi ajuizada em 18/08/1999, sendo certo que apesar citado(s), não foram localizados bem dos executados, tendo a Fazenda Municipal sido cientificada desses fatos em 22/11/2011, conforme se vê fls. 55. Veja que mesmo transcorrido o prazo de suspensão de 01 (um) ano, a Fazenda Municipal não logrou em encontrar novos bens passíveis de penhora, de modo que o prazo prescricional passou a fluir a partir de 22/11/2012, sendo que entre esta data e a data de 22/11/2017, não ocorreu a interrupção da prescrição, ou seja, não houve a localização dos executados. Desse modo, impõe-se o reconhecimento/decretação da prescrição intercorrente, pois que decorrido o prazo de 05 (cinco) anos a partir da data do arquivamento
.”

Ora, deste modo, não se verifica cerceamento de defesa, tampouco ausência de fundamentação na origem, sequer equívoco passível de ensejar a modificação da conclusão adotada.

F
oram promovidas diversas tentativas de
pesquisa de ativos e bens;
intimaç
ões sucessivas

do exequente para que promovesse medidas e tivesse ciência dos resultados das diligências realizadas
;
inclusão do feito em mutirão de conciliação
,
todos sem efetividade para satisfação do crédito executado.

A prescrição intercorrente em execução fiscal é regulada pela sistemática delimitada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo e o ponto central da tese fixada é a verificação de que, não localizados, devedor ou bens penhoráveis, inicia-se
automaticamente
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo.

Transcorridos 5 (cinco) anos, consuma-se a prescrição intercorrente, que se inicia
automaticamente
, após ciência do exequente sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

Verifica-se portanto o acerto da Sentença.

A Fazenda Pública foi cientificada da não localização de bens já na primeira tentativa, em 2011.

Sem embargo de terem sido realizadas outras, não se constata, neste interregno, a interrupção da prescrição, operando-se, deste modo a prescrição intercorrente.

P
ertinente destacar no caso em exame o entendimento de que
a execução não pode tramitar
ad eternum
, pois embora se direcione à satisfação do crédito devido ao ente tributante, deve também observar razoabilidade em relação ao devedor.

Tomadas as premissas, não se verifica fundamento
ou argumento
para que seja modificada a sentença recorrida,
que se mantém por seus termos
.

Em conclusão,
conheço do recurso e

nego-
lhe
provimento
.

Sem honorários advocatícios arbitrado na origem, consubstanciado no entendimento do STJ
1
.

É como voto.

DES. SUBST.
JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

Relator

1

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE . 1. Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação. 2. A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente . 3. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1769201 SP 2018/0033038-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2019)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA . AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DE TITULARIDADE DA PARTE EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1 . Em relação à desistência, que se opera no plano exclusivamente processual, podendo dar azo, inclusive, à repropositura da execução, o novo CPC previu que "o exequente tem o direito de desistir de toda ou de apenas alguma medida executiva" (art. 775). 2. A desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não rende ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios .3. Nesse caso, a desistência é motivada por causa superveniente que não pode ser imputada ao credor. Deveras, a pretensão executória acabou se tornando frustrada após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, deixando de haver interesse no prosseguimento da lide pela evidente inutilidade do processo.4 . Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1675741 PR 2017/0126713-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.